Tribunal: TJSP
Processo: 1011948-19.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Banco de dados. Anotação referente à participação societária. Interesse público da informação. Transparência das composições societárias. Ausência de caráter desabonador na informação relativa à pessoa física. Não comprovação da legitimidade para discutir os registros desabonadores em nome da pessoa jurídica. Encerramento

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Banco de dados. Anotação referente à participação societária. Interesse público da informação. Transparência das composições societárias. Ausência de caráter desabonador na informação relativa à pessoa física. Não comprovação da legitimidade para discutir os registros desabonadores em nome da pessoa jurídica. Encerramento formal da sociedade que por si só não autoriza o cancelamento das negativações em nome desta. Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000606073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1011948-19.2017.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante SERASA
S/A, é apelada SUELLY SILVEIRA BIEM.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 29 de julho de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1011948-19.2017.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Serasa S/A
Apelado: Suely Silveira Biem
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr. José Maria Alves de Aguiar Junior
Voto no 39297
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c indenização
por danos morais. Banco de dados. Anotação referente à
participação societária. Interesse público da informação.
Transparência das composições societárias. Ausência de
caráter desabonador na informação relativa à pessoa física.
Não comprovação da legitimidade para discutir os registros
desabonadores em nome da pessoa jurídica. Encerramento
formal da sociedade que por si só não autoriza o
cancelamento das negativações em nome desta. Sentença
reformada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 114/126) interposto contra
a r. sentença de fls. 105/111, que julgou procedentes os pedidos em ação que
objetiva o cancelamento da reprodução de informações reputadas desabonadoras,
constantes do banco de dados identificado como “CONCENTRE RESUMO”,
referentes à participação societária da autora em empresa já extinta por
encerramento e liquidação voluntária.
Ratificando a tutela provisória de urgência antes concedida, a
decisão recorrida determinou a exclusão do ícone de alerta colocado junto aos dados
registrados, e condenou a ré ao pagamento de indenização de R$8.000,00 por danos
morais.
Menciona o apelante, inicialmente, que não há qualquer
insurgência da apelada quanto ao fato de constar o histórico de participação
societária, assim como não há insurgência sobre as anotações de protesto incluídas
para o CNPJ da empresa AXIMECS, devendo ser considerado, então, que há clara
separação entre os registros de cada pessoa no banco de dados.
Alega que o ícone de alerta constante no relatório de fls. 25 e
objeto da presente demanda constitui mera legenda e objetiva informar que as
pessoas jurídicas possuem anotações negativas no cadastro de inadimplentes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Serasa, no caso, protestos informados pelos próprios cartórios. Menciona que, tendo
a recorrida permanecido como sócia da empresa até a sua dissolução, como
incontroverso nos autos, descabe a pretensão de exclusão do CPF dela do quadro
societário.
Afirma ainda que ausentes os requisitos do art. 186 do Código
Civil para reconhecimento da responsabilidade civil. Subsidiariamente, requer a
redução da indenização fixada.
Recurso tempestivo, preparado e respondido com preliminar de
não conhecimento do apelo por ausência de impugnação específica aos fundamentos
da sentença (fls. 129/138).
Distribuído inicialmente à C. 8a Câmara de Direito Privado, por
acórdão de fls. 144/147 foi determinada a redistribuição do apelo em razão da
competência.
Valor atribuído à causa em 17/08/2017: R$10.000,00.
É o relatório.
Inicialmente, delibera-se pelo conhecimento do recurso não
obstante o pleito de inadmissibilidade sumária deduzido em contrarrazões, pois se
observa nas razões recursais o enfrentamento específico dos fundamentos da r.
sentença, mesmo que com utilização, também, de argumentos já delineados em
outras peças anteriores.
No mais, respeitada a convicção do E. Magistrado sentenciante,
o recurso comporta provimento.
Consta da inicial que a autora Suelly Silveira Biem foi sócia da
empresa Aximecs Comércio e Negócio de Produtos Químicos Ltda, sociedade
empresária limitada que foi encerrada por liquidação voluntária em 10/05/2011,
conforme ata de distrato registrada na Jucesp em 27/06/2011 (fls. 57/62).
Ocorre que em consulta ao banco de dados administrado pela
Serasa, especificamente no quadro “Concentre Resumo”, consta junto aos dados da
autora, pessoa física, a informação acerca da participação societária, mas o nome
da empresa vem precedido de um sinal de alerta, que na legenda é definido como
“Participantes que possuem anotações negativas” (fl. 25).
Assim, o extrato fornecido pela Serasa menciona que a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tem ou teve participação societária de 1,6% na empresa Aximecs, e que a pessoa
jurídica ostenta anotações negativas.
Ao explicitar sua pretensão, menciona a autora na folha 03 da
inicial:
“6. Lamentavelmente, passados mais de um mês sem que houvesse a
baixa e/ou exclusão do apontamento repudiado como ilegal e lesivo a
imagem e bom nome da Requerente (Suelly Silveira Biem), esta não
teve alternativa que não fosse buscar por Tutela Jurisdicional para impor
à Requerida (Serasa Experian) a obrigação de fazer cessar a publicidade
ilícita constante de seu CONCENTRE RESUMO por meio de ícone de
alerta disposta através de triângulo amarelo com uma exclamação no
centro informando inveridicamente de que possui ANOTAÇÕES
NEGATIVAS por ter simplesmente participado do quadro societário de
uma empresa extinta e baixada legalmente nos órgãos públicos, que era
denominada AXIMECS COMÉRCIO E NEGÓCIOS DE PRODUTOS
QUÍMICOS LTDA.
7. Daí, o interesse de agir processual e o dano “in re ipsa”!”
(grifos nossos)
De observar, inicialmente, que o nome da apelada consta do
quadro “Participação Societária”. Com clareza, o registro revela que constam
anotações negativas relativas à pessoa jurídica, não em nome da pessoa física da
sócia/ex sócia. Tanto que no quadro “Anotações Negativas” de fl. 24, referente à
pessoa física, aparece repetidamente a informação: “NADA CONSTA”.
Portanto, há que se separar a menção à participação societária,
que se justifica pelo interesse público na transparência e publicidade dos registros
empresariais, das informações referentes à pessoa jurídica da Aximecs.
Reitera-se que a análise do documento de fl. 25 não deixa
margem à dúvidas de que as anotações negativas dizem respeito à pessoa jurídica da
Aximecs, não à pessoa física da apelada. E a veracidade desses registros negativos,
que o apelante informa se tratar de protestos, em momento algum foi refutada ou
contraposta pela parte autora.
As circunstâncias de se ter obtido êxito na baixa da empresa no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
CNPJ e no registro do distrato não
constituem impugnação segura, por si só, à existência de protestos ou débitos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
teriam justificado a inclusão de informações desabonadoras em nome da pessoa
jurídica.
Em suma, a pretensão indenitária da autora, ora apelada, não
comporta acolhida, seja porque não se vislumbra incorreção ou desabono na mera
informação de que deteve (pequena) participação societária, seja porque não tem
legitimidade, como pessoa física, para contestar as negativações em nome da pessoa
jurídica, inclusive não o fez em momento algum.
Também não demonstrou a regularidade do encerramento da
empresa, no sentido de esclarecer a inexistência ou inexigibilidade de dívidas
contraídas por esta, enfim, nada a justificar a discussão acerca do alerta constante ao
lado do nome da pessoa jurídica.
Em palavras diversas, a parte autora não traz qualquer
informação acerca do mérito das negativações da pessoa jurídica, sequer as datas dos
vencimentos e dos registros, tampouco houve demonstração da legitimidade para
confrontá-las ou questionar eventual manutenção da publicidade de registros
desabonadores por prazo superior ao legal.
Nesse contexto, não se vislumbrando vícios na publicidade das
informações acerca de participações societárias, era de rigor a improcedência da
pretensão indenitária.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para reformar a r.
sentença e julgar improcedentes os pedidos. Consequentemente, inverte-se a
disciplina dos ônus sucumbenciais, arcando a apelada com honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator